Tribunal: TJDFT
Processo: 0736412-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736412-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: RONALDO AUTO CENTER LTDA, ANA PAULA DO NASCIMENTO FEITOZA, VANESSA DO NASCIMENTO AMORIM, RONALDO DE JESUS AMORIM JUNIOR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Distribuidora Brasiliense de Baterias Limitada e Lucas Martins de Souza Sociedade Individual de Advocacia pretendem obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que, por não vislumbrar a configuração dos pressupostos legais, indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão dos herdeiros da executada no polo passivo do cumprimento de sentença. Em suas razões, os recorrentes sustentam que a empresa executada encerrou irregularmente suas atividades e que, por expressa cláusula contida no seu estatuto social, viabiliza-se a inclusão dos herdeiros como sócios sucessores, ante o falecimento do sócio titular. Alegam a configuração de abuso da personalidade pela abstenção, pelos herdeiros, de continuidade da empresa, mediante seu encerramento irregular. Requerem a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para decretar a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão dos agravados no polo passivo do cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Vislumbra-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, remetidos os autos ao arquivo provisório, ante a inexistência de bens penhoráveis, cessada a causa suspensiva, terá início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, em prejuízo dos credores. Não obstante apresentar-se um dos requisitos legais, não se vislumbra relevância na argumentação expendida pelos agravantes, pois, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, o mero encerramento irregular da sociedade empresária e a ausência de bens penhoráveis em nome da empresa devedora não constituem causas suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Sequer se pode cogitar, no caso de falecimento do sócio titular da empresa, da obrigatoriedade de seus herdeiros o sucederem na atividade empresarial. Sobretudo quando não houver prova de sua anuência a eventual cláusula constante do estatuto social da empresa – que é dotada de personalidade jurídica distinta da de seu(s) sócio(s). Para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica, impõe-se a existência de provas que denotem o uso abusivo da personalidade jurídica para fraudar credores, não sendo suficiente para tanto, o encerramento da empresa, irregular ou não, bem como a ausência de bens penhoráveis elementos suficientes para que se conclua pela existência de desvio de finalidade da personalidade jurídica. Cita-se, a título de exemplo, o seguinte precedente: “DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (duplicatas mercantis – R$ 10.169,43), rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. A agravante busca a reforma da decisão para inclusão da sócia no polo passivo da demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o encerramento irregular das atividades da empresa executada, aliado à inexistência de bens passíveis de penhora, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução à sócia. III. Razões de decidir 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil. 4. O encerramento irregular das atividades da empresa, sem baixa nos órgãos competentes, e a frustração da execução não são suficientes, por si sós, para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. 5. A inexistência de bens da empresa executada não caracteriza, automaticamente, abuso da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação de que a pessoa jurídica foi utilizada para fraudar credores. IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (TJDFT, AI 0703857-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10/04/2025, destacou-se). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator